Tribunal: TJSP
Processo: 2237355-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES consistentes em comparecimento periódico em juízo, proibição de se ausentar da Comarca por mais de 10 dias, bem como mediante comparecimento a todos os atos processuais. Juízo a quo fundamentou a medida na ausência injustificada do paciente à audiência, bem como em razão de que o mesmo

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES consistentes em comparecimento periódico em juízo, proibição de se ausentar da Comarca por mais de 10 dias, bem como mediante comparecimento a todos os atos processuais. Juízo a quo fundamentou a medida na ausência injustificada do paciente à audiência, bem como em razão de que o mesmo teria fornecido endereço errado ao juízo. Informação em fase policial de que estaria em situação de rua. Endereço de SEPOP como referência para sua localização fornecido pelo impetrante de (defensor constituído). Fundamentação idônea exarada pelo juízo a quo, contudo, a manutenção da segregação não se sustenta, a vista da ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Primariedade. Delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ordem concedida, determinando-se a intimação do acusado, quando de sua soltura, a informar ou confirmar o logradouro onde poderá ser encontrado.